Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRESARIAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ESTADO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. PROVAS.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial.
3. A natureza da relação jurídica mantida entre as partes é empresarial, não sendo possível identificar a qualidade de consumidor nos contratantes, tampouco os demais requisitos necessários para a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990, arts. 2o e 3o).
4. Apesar de defenderem a ocorrência de estado de força maior no momento da contratação, os agravantes não se desincumbiram do respectivo ônus probatório, uma vez que inexistem elementos que corroborem os argumentos apresentados nos embargos à monitória (CPC, art. 373, incisos II e III).
5. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado.
6. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.